Tribunal: TJDFT
Processo: 0741078-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741078-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: ADARCO - Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste Agravada: Luana Tessaro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Desenvolvimento dos Amigos da Região do Centro Oeste contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0719380-90.2023.8.07.0001, assim redigida: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. DOS FATOS CONTROVERTIDOS A lide apresenta as seguintes questões de fato que ainda demandam a produção de provas: a) se o veículo sofreu perda total. DO ÔNUS DA PROVA A relação mantida entre as partes é relação de consumo e, portanto, necessário analisar, neste momento processual, se é o caso de inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, há muito já se definiu que se trata de uma regra de instrução do processo, razão pela qual deve ser analisada por ocasião do saneamento, a fim de assegurar à parte interessada a produção da prova que não lhe incumbia inicialmente. Estabelecida esta premissa inicial, é importante não se perder de vista que, não obstante a natureza consumerista da relação jurídica mantida entre as partes, a inversão do ônus da prova não incide de maneira automática e irrefletida. A técnica da inversão deve ser manejada com critério, pois sem basear-se na verossimilhança das alegações do consumidor ou na hipossuficiência, a faculdade judicial não pode ser manejada em favor do consumidor, sob pena de configurar-se ato abusivo, com quebra do devido processo legal' (THEODORO JUNIOR', Humberto. Direitos do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2aed., p. 134). Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pelo autor, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível à ré, pois possui o conhecimento técnico necessário. DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. Abner Diego Pinto Siqueira. São quesitos judiciais: 1 – o acidente ocasionou a perda total do veículo? 2 – qual o valor necessário para o conserto dos danos sofridos pelo veículo? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo a ré promover o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias, sob pena de arcar com o ônus da não produção da prova.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51752558), em síntese, que é indevida a inversão do ônus da prova promovida pelo Juízo singular. Argumenta que a posição de consumidora ostentada pela recorrida não é suficiente para o deferimento da inversão do ônus da prova requerida. Assevera que a agravada não demonstrou o cumprimento dos demais requisitos ensejadores da inversão do ônus probatório. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a inversão do ônus da prova promovida pelo Juízo singular ou, em ordem subsidiária, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do presente recurso. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidas aos presentes autos (Id. 51754959 e Id. 51754960). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a recorrente pretende aobter antecipação da tutela recursal ou, em ordem subsidiária, a concessão de efeito suspensivo. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se estão preenchidos os requisitos ensejadores da inversão do ônus da prova. A recorrida ajuizou ação submetida ao procedimento comum, destinada à obtenção do pagamento de indenização por danos materiais e morais, com base na contratação do serviço de seguro de proteção veicular prestado pela agravante. É necessário destacar que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como estabelecem os artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. O reconhecimento da existência de relação jurídica substancial de natureza consumerista e a subsequente aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo pode ensejar, entre outras consequências, a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), regra que pode interferir diretamente na deliberação a respeito das alegações articuladas pelas partes no curso da marcha processual. Em relação a esse ponto convém ressaltar que a inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a) a verossimilhança, b) a hipossuficiência e c) a vulnerabilidade do consumidor. No caso em deslinde ao promover a inversão do ônus da prova, o Juízo singular afirmou o seguinte: “Na lide narrada nos autos, evidente o óbice existente quanto à produção da prova, pelo autor, acerca dos fatos constitutivos do seu direito, haja vista sua flagrante hipossuficiência técnica. Por outro vértice, tal prova é extremamente acessível à ré, pois possui o conhecimento técnico necessário.” A prova a ser produzida consiste em perícia destinada a esclarecer se houve a “perda total” do veículo acidentado, bem como o valor necessário ao ressarcimento dos danos experimentados. A verossimilhança está demonstrada pela narrativa articulada na petição inicial, bem como no conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem, em especial pelo documento referido no Id. 157980941 dos autos aludidos. A hipossuficiência também é evidente diante da dificuldade da consumidora produzir prova a respeito da alegada “perda total” do veículo acidentado. A vulnerabilidade do consumidor é presumida diante da relação jurídica substancial estabelecida entre as partes que atrai a aplicação do microssistema formado pelas normas de proteção às relações de consumo. Observa-se, portanto, a regular comprovação dos requisitos enumerados no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. As mesmas razões indicam que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, bem como o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator